Tribunal: TCU
Processo: 030.725/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1771/2023-TCU-Primeira Câmara Visto e relacionado este processo autuado como representação, pela unidade responsável, a partir de expediente nominado como "Denúncia", apresentado por deputado estadual pela Assembleia Legislativa de São Paulo e por suplente a deputada federal "em face da UNIÃO, tratando da limitação orçamentária imposta a diversos ministérios, entre eles o Ministério da Educação, do qual faz parte a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do RI/TCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que o TC 030.648/2022, também sob minha relatoria, trata do mesmo objeto da representação em análise e que já houve decisão de mérito naqueles autos, mediante o Acórdão 10/2023-TCU-Primeira Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, apensar este processo ao TC 030.648/2022 e encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica, bem como da deliberação exarada no TC 030.648/2022 ao representante, ao Ministério da Educação, à a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), ao autor do documento, peça 1, e à Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.725/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação. 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação; Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 18-SEAE, de 06/03/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.